Tribunal: TJDFT
Processo: 0727300-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. FASE EXECUTIVA. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO INEXEQUÍVEL. DESCABIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. IMPLICAÇÕES. LIMITAÇÃO A DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DO OBJETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em que se questiona a continuidade da fase executiva determinada pelo Juízo de origem, por considerar o agravante que o título judicial seria inexequível ante a realização de acordo firmado pelas partes, compreendendo, segundo afirmado, a obrigação objeto da sentença condenatória.
2. A mera existência de acordo extrajudicial versando sobre o objeto da demanda não induz ao efetivo cumprimento da obrigação fixada no título judicial, mormente quando não homologado em juízo, tampouco comprovado o efetivo cumprimento da avença, e, por isso mesmo, não inviabiliza a deflagração da fase executiva.
3. Não há falar, no presente caso, em novação capaz de inviabilizar o início da fase satisfativa, seja porque o acordo abrangeu apenas os danos materiais, nada dispondo sobre os danos morais; seja porque não submetida a avença à homologação judicial expressamente acordada; seja porque não demonstrado o cumprimento total e efetivo de seu objeto.
4. Recurso conhecidos e não providos.